Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720732-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES D E C I S Ã O O agravado REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES peticiona (ID 43000011) pelo levantamento do sobrestamento determinado pela decisão de ID 41928040, requerendo o prosseguimento do feito. Narra o peticionante que a afetação operada nos autos se funda no Tema repetitivo n. 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que se discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Arrazoa que a demanda originária foi proposta pelo rito da liquidação de sentença, com fundamento no art. 509 e seguintes do CPC, de modo que a definição pelo STJ acerca do tema não é capaz de influenciar o curso do processo em que contende. Decido. Da análise dos autos eletrônicos, vislumbra-se que se trata de liquidação de sentença provisória por arbitramento (ID 73274665) ajuizada por REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES em face de BANCO DO BRASIL S.A em 28.09.2020 (autos n. 0731480-82.2020.8.07.0001). Como relatado, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos sobre o tema, a fim de “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos", controvérsia a que se referem os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema Repetitivo n. 1.169). Deveras, o rito escolhido pelo autor ao ajuizar a ação neutraliza a relevância do debate repetitivo para o fluxo processual, pois, decidindo-se pela exigência ou não da liquidação, o requerente já cumpriu tal etapa do cumprimento. Nesse sentido, forçoso reconhecer a inaplicabilidade ao caso em apreço da mencionada medida de sobrestamento. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 1.169/STJ, restabelecendo-se a regular fluência do processo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador